Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751687-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RABECH RODRIGUES OLIVEIRA PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Rabech Rodrigues Oliveira em favor de Pedro Henrique Alves Andrade, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, nos autos de origem no 0712394-39.2022.8.07.0007. O impetrante narra que o paciente teve a prisão decretada sob o fundamento de suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas no ano de 2022. Argumenta que tais medidas seriam antigas, jamais reavaliadas, sem contemporaneidade e, sobretudo, não teriam sido comunicadas ao paciente, conforme certidão da própria serventia judicial que indicaria não cumprimento do mandado de intimação. Alega, ainda, que o processo subsequente no 0727058-70.2025.8.07.0007 teria sido utilizado para justificar a manutenção da custódia cautelar, embora a defesa tenha requerido a sua revogação, pleito que foi indeferido pela magistrada. Sustenta que, mesmo sem ciência prévia das medidas — condição indispensável para responsabilização por eventual descumprimento —, o paciente foi preso e teve seu regime de cumprimento de pena regredido ao fechado, sendo retirado do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), onde cumpria pena em regime semiaberto, sem prévia oitiva, sem contraditório e sem instauração de procedimento administrativo disciplinar. O impetrante afirma que a prisão preventiva teria sido decretada “apenas com base na palavra da vítima”, sem qualquer indício de materialidade, como testemunhas, registros, prints ou vídeos. Argumenta que a medida protetiva, datada de 2022, não possuiria atualidade, e que o decreto prisional careceria de fundamentação concreta, ofendendo o art. 312 do CPP e princípios constitucionais, como presunção de inocência e devido processo legal. Quanto à regressão de regime, aduz ser ilegal, porque determinada sem a prévia oitiva do apenado, em violação ao art. 118, § 2o, da LEP, configurando desvio de execução. Ao final, requer, em liminar, a imediata expedição de alvará de soltura, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, apontando a existência de múltiplas ilegalidades: ausência de intimação da medida protetiva, medida remota e sem contemporaneidade, inexistência de provas mínimas de descumprimento e regressão de regime sem contraditório. A impetrante foi intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, esclarecer a utilidade deste habeas corpus diante da expedição do alvará de soltura em favor do paciente nos autos no 0727058-70.2025.8.07.0007, bem como para indicar com precisão: a) a decisão efetivamente apontada como ato coator; b) o processo em que foi proferida; e, c) a cópia integral da decisão correta, caso ainda não esteja nos autos. Em cumprimento ao despacho a impetrante se limitou a juntar cópia de decisão proferida nos autos 0727058-70.2025.8.07.0007 em 12/11/2025, sem nada esclarecer, especialmente quanto a utilidade deste habeas corpus diante da expedição do alvará de soltura em favor do paciente datado de 18/11/2025. É o Relatório. Decido. Em consulta aos autos 0727058-70.2025.8.07.0007, verifico que foi expedido alvará de soltura em favor do paciente em 18/11/2025 (ID 257329889), portanto, em data posterior à data da decisão juntada pela impetrante nestes autos ao ID 78770335, qual seja: 12/11/2025. Noutro giro, a impetrante não demonstrou interesse em esclarecer para esta relatoria a efetiva necessidade deste habeas corpus. Diante de tal fato, somado ao desinteresse da parte impetrante em esclarecer a utilidade deste habeas corpus em razão da expedição do alvará de soltura em favor do paciente nos autos no 0727058-70.2025.8.07.0007, há de se reconhecer a possível perda do objeto do presente writ, nos termos do art. 659 do CPP, tendo em vista que o pedido do paciente aparentemente foi concedido pelo juízo apontado como coator. Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao Juízo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator